Tribunal: TJES
Processo: 5001379-10.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001379-10.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A
RECORRIDO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001379-10.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A

RECORRIDOS: JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI e OUTRA

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARAFUSO DAS RODAS FROUXOS APÓS SAÍDA DA OFICINA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.DANO MORAL CARACTERIZADO. INFRAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OFENSA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO COMINATÓRIA ajuizada por
JULIANO DA CONCEIÇÃO TOREZANI
em face de
TAI MOTORS VEICULOS S.A.
e
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que levou seu veículo à concessionária requerida para realização de manutenção e, ao sair, notou que os parafusos da roda estavam frouxos, sem qualquer tipo de aperto, razão pela qual precisou utilizar ferramentas (chave e macaco) para apertar a roda. Aduz, ainda, que adquiriu o botão do vidro elétrico, tendo efetuado seu pagamento antecipado, porém, precisou aguardar por mais de 90 (noventa) dias pela sua troca. Sustenta que é incontestável a falha na prestação dos serviços e, por isso, faz jus a indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10003910):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com alicerce no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil e no artigo 57 da Lei Federal n. 9.099/95, e HOMOLOGO por sentença o acordo carreado aos autos entre a parte requerente e a segunda requerida, Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda, para que surtam seus efeitos legais.

Além disso, JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, ante a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação de entregar contido no item C, C.1 e D.1.1 da petição inicial.

Por fim, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a primeira requerida, Tai Motors Veículos S.A., a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignada, a requerida TAI MOTORS interpôs Recurso Inominado (ID 10003919), suscitando, preliminarmente, perda do objeto em razão do acordo firmado nos autos, bem como incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduziu que inexistem provas para sustentar a condenação. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 10003925, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de perda do objeto. Ao contrário do defendido pela recorrente, o acordo celebrado entre a parte autora e a corré HYUNDAI, homologado em juízo, não possui o condão de ensejar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, em relação a outra ré, ora recorrente.

Não se tratando de litisconsórcio passivo necessário (hipótese dos autos), o acordo firmado entre o autor e a ré HYUNDAI não alcança o segundo litisconsorte porque dele não fez parte. Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO HOMOLOGADO.
Quando o acordo homologado em juízo for celebrado apenas entre a parte autora e um dos litisconsortes passivos, o feito deve prosseguir, evidentemente, quanto aos demais réus
. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.015158-0/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2017, publicação da sumula em 10/11/2017) (grifos não constantes do original)

Por se tratar de uma ação em que no polo passivo existe um litisconsórcio facultativo, o acordo firmado com um dos requeridos somente produzirá efeitos jurídicos em relação a ele, devendo o feito prosseguir em relação aos demais integrantes, considerados como litigantes distintos, nos termos do art. 117, do CPC:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Sendo os réus litigantes distintos, os atos de um não beneficiarão os outros, devendo o processo ter o seu regular prosseguimento quanto ao réu que não participou do acordo homologado nos autos, motivo pelo qual
afasto
a preliminar suscitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos (27/06/2023). E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, a propiciar a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, da Lei n. 8078/90.

No caso dos autos, a recorrente não produziu prova suficiente que lhe eximisse da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, isto é, não conseguiu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Rememoro que, em decorrência de um curto espaço de tempo (na verdade minutos), entre a retirada do veículo da oficina e o surgimento do barulho relatado na inicial, não há razão para se apurar a responsabilidade de terceiros para os defeitos apresentados. E muito menos o rompimento do nexo de causalidade.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 10003917):

No caso em tela, verifico que a ausência ou incorreto aperto nos parafusos do veículo da parte autora revela ser causa suficiente a fazer incidir indenização por danos morais, haja vista que a falha em si apresentou potencial risco de agravar e até gerar novos danos, em específico provocar eventual acidente de trânsito, acaso a parte requerente não tivesse percebido a situação e realizado o devido aperto dos parafusos, pois, caso contrário, poderiam se desprender e provocar o respectivo desprendimento da roda quando o veículo estivesse em movimento.

Além de representar um risco ao trânsito, podendo ocasionar colisão, o fato reflete um risco indireto à integridade física da parte autora e a todos que de alguma forma estivessem no trânsito.

Não deve ser visto como um mero descuido a ausência de aperto em um componente veicular, que indispensavelmente deve estar muito bem fixado ao bloco principal do veículo.

De toda sorte, nota-se que não somente o serviço procurado foi prestado de modo falho, mas, também, a segurança e vida do consumidor foi colocada em risco quando as rodas e os parafusos não foram bem fixados.

Desse modo, verifica-se que houve falha na prestação de serviços da recorrente, visto que os parafusos precisaram ser reforçados logo após a realização do serviço.

Nessas circunstâncias, subsistem as conclusões da sentença quanto à falha na prestação do serviço e ao dever de reparar os prejuízos ocasionados ao consumidor.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)